Tribunal: TJDFT
Processo: 0733259-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733259-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO EMBARGADO: RAMMAL COMBUSTIVEIS LTDA, ROMIR GONCALVES, ELAINE MARIA DO CARMO Decisão de Mérito 1. Processo redistribuído dia 15/3/2021 em decorrência da aposentadoria da Relatora originária, em 1o/3/2021 (Port/GPR 365/2021 – Dje de 4/3/2021, pág. 38, publicada em 5/3/2021). 2. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Orlando Costa de Azevedo (ID no 23941239) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (ID no 23622488). 3. Nas razões de ID no 23941239, o embargante afirma que o acórdão é omisso quanto à confissão dos embargados de um débito mínimo de R$ 1.289.506,82 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e seis reais e oitenta e dois centavos) feita na contestação e juntada ao agravo antes do julgamento do agravo (IDs no 22662320 e no 22662321). 4. Alega que o único bem até o momento bloqueado não será suficiente para saldar a dívida futura e que, “diante da fraude dilapidação da garantia contratual e da fraude ao credor”, constatada na origem, deve ser feito o bloqueio dos direitos aquisitivos dos imóveis com gravame. 5. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes. 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 24256227). 7. Na petição de ID no 24443962, o embargante informa a prolação de sentença na origem, que confirmou a liminar objeto deste agravo, motivo pelo qual defende que o recurso não perdeu o objeto. 8. É o necessário. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. Na origem foi prolatada sentença que confirmou a decisão agravada nos seguintes termos (ID no 86950425 - proc. no 0717961-40.2020.8.07.0001, julgado em conjunto com o proc. no 0705439-21.2020.8.07.0020): “[...] Autos no 0717961-40.2020.8.07.0001 Ante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR ANTES DEFERIDA E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para: a) CONDENAR o réu RAMMAL COMBUSTIVEIS LTDA e a ré ELAINE MARIA DO CARMO, esta até limite da garantia prestada na avença (Cláusula Quarta – ID 65443408 - Pág. 3/4), ao pagamento do débito inadimplido relativo contrato de parceria encartado em ID 65443408, no valor correspondente ao saldo ainda em aberto referente às parcelas periódicas não pagas pelos devedores e ao capital investido inicialmente disponibilizado pelo autor, acrescido dos encargos contratuais avençados na Cláusula Terceira, III.4 do contrato (ID 65443408 - Pág. 3), ressalvados os honorários advocatícios contratuais, que deverão ser excluídos, e os juros moratórios, que deverão ser calculados de forma simples. Diante da fraude contra credores reconhecida no processo conexo, a parte MARLY HELENA DA SILVA também responde solidariamente pelo pagamento da dívida, até o limite da garantia prestada por ELAINE MARIA DO CARMO, posteriormente esvaziada; b) CONDENAR o réu ROMIR GONCALVES ao pagamento do saldo residual inadimplido referente ao segundo ajuste, no montante de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), com correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios simples de 1% ao mês, ambos contabilizados da data do inadimplemento da obrigação (10/8/2015).” 11. O agravante pretendia estender o bloqueio deferido na origem (ID no 67604210) para outros dois bens com restrição no registro imobiliário (um na SHIGS 703 e dois na Rua 21 de Abril) e um terreno desembaraçado, localizado na Rua Minas Gerais, em Cristalina/GO, uma vez que a constrição não adimpliu todo o débito. 12. Em que pese aos argumentos contidos na petição de ID no 24443962, a sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 13. Não conheço os embargos de declaração em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 14. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras. 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO